Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022158-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDITORA MODERNA LTDA, EDITORA PITANGUA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Editora Moderna Ltda. e Editora Pitangua Ltda., em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1043606-23.2021.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da licitação, ou a suspensão da execução do contrato se já assinado.
Aduzem os Recorrentes que a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso lançou edital de licitação – Concorrência Pública no 002/2021/SEDUC, para contratação de empresa para fornecimento de Sistema Estrutura de Ensino, compreendendo materiais didáticos pedagógicos (impressos e digitais) para os alunos da rede pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com orçamento estimado de R$549.258.043,32 (quinhentos e quarenta e nove milhões duzentos e cinquenta e oito mil quarenta e três reais e trinta e dois centavos).
Afirmam que há uma série de irregularidades no certame em flagrante desrespeito ao edital e à legislação.
Registram que, após apresentação e julgamento das propostas dos licitantes, houve alteração ilegal dos critérios de avaliação técnica previstos no Edital, retirando um dos critérios de avaliação do Edital num momento em que as propostas técnicas já tinham sido apresentadas.
Realça que a Comissão Técnica decidiu “eliminar a possibilidade de atribuição de nota 3 (três), influindo diretamente no resultado do certame, eis que as Requerentes eram as únicas que haviam recebido a pontuação máxima – 3 pontos, em determinados critérios, sendo que já sabiam o valor das propostas quando houve essa alteração de critério.
Questionam a previsão editalícia que permite a utilização de atestado de capacidade técnica emitido em nome de terceiro para fins de habilitação técnica no certame, destacando que foi aceito Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo SESI, em favor da Empresa Somos Sistemas de Ensino, apresentado pelo Consórcio FGV-DIAN, quando referida empresa não integra o Consórcio.
Apontam a irregular habilitação técnica da licitante Mens Editora e Participações Ltda., eis que seus atestados de capacidade técnica não cumprem com as exigências previstas no instrumento convocatório, notadamente a necessidade de experiência mínima de 20.000 (vinte mil) alunos e o atendimento aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e do Consórsio FGV-DIAN pela apresentação de atestados técnicos emitidos em favor de terceiro.
Assinalam a impropriedade do instrumento convocatório por não esclarecer suficientemente as regras de elaboração da proposta de preços.
Sublinham a presença dos requisitos necessários ao pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, pugnando pelo deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão do certame.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, a plausibilidade do direito invocado, em especial porque como consignado na decisão recorrida a suspensão do certame poderá acarretar grave lesão à educação pública do Estado de Mato Grosso, eis que o objeto da aludida Concorrência é o fornecimento de material didático e pedagógico aos alunos da rede pública, havendo assim periculum in mora inverso.
Ademais, em que pese afirmar que a manutenção da decisão recorrida causa prejuízo aos Impetrantes, tenho que este não restou comprovado nos autos, em especial porque, ao final, se provido o Recurso, terão os Recorrentes o bem jurídico pleiteado.
Além disso, eventual prejuízo não pode suplantar interesse público.
Dessa forma, a questão será melhor apreciada com a vinda das contrarrazões.
Indefiro o pedido liminar, de atribuição de efeito ativo.
Intimem-se o Agravado e os litisconsortes passivos, para que, desejando, ofereçam contrarrazões, no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Comunique-se ao Juízo de piso o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora